Tribunal: STF
Processo: RE 1187515
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO TEMA 433. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.